Tribunal: TJMT
Processo: 1028355-49.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028355-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Vícios de Construção, Condomínio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO GRAND VILLARD RESIDENCE - CNPJ: 57.089.516/0001-71 (AGRAVANTE), RESERVA CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 38.093.793/0001-03 (AGRAVADO), MAURICIO FANELLI DE BRITO VIANNA - CPF: 265.989.548-19 (AGRAVADO), ALUANNA MENDONCA - CPF: 286.257.768-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE BRUNI VIEIRA ALVES - CPF: 162.840.788-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento.
Preliminar. Supressão de Instância. Afastada.
Ação de Obrigação de Fazer. Tutela de Urgência. Perícia Técnica
.
Indeferimento Mantido. Falta de Perigo de Dano
. Exibição de Documentos. Projetos Originais e as
built
. Necessidade reconhecida.

Recurso
Parcialmente Provido
.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer
, com vistas à
antecipação de prova pericial
e
exibição de documentos
.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III. Razões De Decidir

3.

Preliminar de supressão de instância rejeitada, pois o Agravante não ampliou o objeto da pretensão liminar originalmente formulada, tampouco inovou juridicamente no Recurso. As razões recursais reproduzem os pedidos iniciais e apenas reforçam os fundamentos já apresentados,
de forma que não há
modificação do conteúdo da demanda ou supressão de instância.

4
. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

5
.
A perícia técnica judicial
tem
natureza eminentemente instrutória e,
de
regra, deve ser realizada
depois de formada
a relação processual,
para
garantir
o contraditório pleno, com possibilidade de apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico pelas partes. A antecipação dessa produção probatória, antes da estabilização da demanda, pode gerar efeitos irreversíveis e comprometer o devido processo legal.

6
.
Quanto ao pedido de exibição dos projetos
originais e

as
built
,
restaram evidenciadas a relevância dos documentos, sua utilidade prática imediata para a segurança e administração do condomínio, bem como a existência de risco concreto decorrente de sua omissão. Estão preenchidos, quanto a este ponto, os requisitos do artigo 300 do CPC.

IV. Dispositivo E Tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
: “
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a falta de um deles é o suficiente para indeferir o pedido. 2. A falta de demonstração concreta de risco de perecimento da prova ou de dano irreparável impede o deferimento de medidas liminares com conteúdo satisfativo em sede de tutela de urgência.

3.
A exibição antecipada de documentos que se mostram essenciais à segurança e à gestão de condomínio pode ser deferida em sede liminar, quando presentes os pressupostos do art. 300 do CPC.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, AI nº 0029165-08.2022.8.16.0000, Rel. Des. Marco
Antonio

Antoniassi
, 8ª Câmara Cível, j. 26.09.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028355-49.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Condomínio Grand Villard Residence
,

representado pela síndica Aluanna Mendonça, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1072201-90.2025.8.11.0041 proposta em desfavor de
Reserva Cuiabá Empreendimento Imobiliário SPE Ltda.
e
Maurício Fanelli de Brito Vianna.

A Julgadora
a quo
indeferiu a tutela de urgência que visa a designação de perícia técnica e apresentação dos projetos
as built.

O Recorrente informa que a perícia é necessária para analisar todas as áreas e edificações do condomínio, a fim de elaborar laudo técnico capaz de identificar vícios construtivos.

Sustenta que a demora na produção da prova pode ocasionar perecimento de elementos essenciais à correta apuração das falhas, além de gerar riscos à integridade do empreendimento.

Afirma ser imprescindível o fornecimento dos projetos originais e
as

built
, indispensáveis à gestão e manutenção da massa condominial, de modo que a sua falta compromete a administração e segurança dos moradores.

Requer o provimento do Recurso e o deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja designada perícia técnica e que os Recorridos apresentem, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, os projetos originais e
as built
do empreendimento

O pedido liminar foi indeferido (Id. 309095390).

Contraminuta juntada no Id. 322688865, na qual os Recorridos arguiram preliminar de não conhecimento do Recurso, sob a alegação de que o Recorrente requereu pedido de tutela de urgência recursal diferente do que foi formulado na petição inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Recorridos, em sede de contraminuta, suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso, sob o argumento de que o Agravante inovou ao pleitear,
n
este Tribunal, a designação de perícia técnica com observância do contraditório. Alegaram que ess
e pedido
não
foi formulado ao
Juiz de primeiro grau.

Ao que se observa dos autos, nas razões recursais o Agravante
r
eproduz
iu
fielmente os pedidos liminares constantes da petição inicial, sem inovação fática ou jurídica que amplie o objeto do litígio nesta fase, pois se limitou a requerer, em ambos os momentos, a designação
imediata de perícia técnica judicial e apresentação dos projetos
as
built
.

Além disso, os fundamentos recursais
cingem
à
reforçar a urgência e a reversibilidade das medidas pretendidas, o que
foi
apresentado no bojo da petição inicial.

Portanto, o Agravo de Instrumento não inova os pedidos, tampouco amplia o escopo da tutela de urgência originariamente pleiteada.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar.

VOTO

Eminentes pares,

O
Condomínio Grand Villard
Residence

interpôs
este
Recurso em virtude da decisão de indeferimento da tutela de urgência formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor de
Reserva Cuiabá Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Maurício
Fanelli
de Brito Vianna.

Na petição inicial, o Recorrente alegou que o condomínio foi lançado como empreendimento de alto padrão, com lotes de valores elevados
,
ampla divulgação publicitária,
e
destaques para as estruturas sofisticadas,
especificamente:

salão de festas, espaço fitness, coworking, piscinas, quadras e outros espaços comuns.

Argumentou que, após a entrega, constatou graves desconformidades entre os projetos apresentados na fase de vendas e o que efetivamente foi construído.

Sustentou que diversas estruturas foram suprimidas ou entregues com materiais de baixa qualidade, que há falhas estruturais visíveis, vícios de acabamento e inobservância de normas técnicas e de acessibilidade.

Assegurou, ainda, que os projetos registrados na incorporação imobiliária não coincidem com os projetos publicitários utilizados para comercialização, sequer foram fielmente seguidos na execução da obra.

Afirmou que, embora tenha solicitado extrajudicialmente, a empresa requerida não apresentou os projetos construtivos originais
, tampouco
os projetos
as
built
, documentos considerados essenciais para a gestão e manutenção do condomínio.

Acrescentou que a falta de infraestrutura de passagem subterrânea da fiação elétrica impede a ligação de energia nos lotes, o que inviabiliza a fruição dos imóveis e obriga

os condôminos a improvisarem ligações aéreas provisórias, o que contraria inclusive as regras construtivas do próprio empreendimento.

Diante da iminência de ocupação das unidades e do risco de comprometimento da prova dos vícios existentes, requereu, em sede de tutela de urgência, a realização imediata de perícia técnica judicial, a entrega dos projetos
as
built
e a execução, pelos requeridos, das passagens subterrâneas de fiação com posterior refazimento do asfalto interno do condomínio.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos liminares, reconheceu a presença de elementos que conferem plausibilidade às alegações d
o Recorrente; c
ontudo,
consignou
que os pedidos formulados
têm
caráter satisfativo e de difícil reversibilidade
.

Ressaltou que a realização de perícia técnica judicial sem a oitiva prévia d
os Recorridos
implica violação do contraditório e
cerceamento de defesa, uma vez que inviabiliza a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico.

Concluiu, assim, que a matéria de fundo demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do momento processual e, por essas razões, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Inconformado
, o Recorrente interpôs Agravo de Instrumento.

Na
s suas razões recursais, reitera os argumentos vertidos na origem.

Sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, a parte deve demonstrar a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil. Essa é a inteligência do artigo 300 do CPC.

Portanto, a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão agravada estrará restrita a esses aspectos, notadamente quanto à verificação dos requisitos que justifique a sua reforma.

Considerando os elementos constantes dos autos e a plausibilidade parcial das alegações, entendo que o Agravo deve ser provido em parte.

No que se refere ao pedido de designação liminar de prova pericial, não se mostram presentes os requisitos legais da tutela de urgência.

A produção de prova pericial, especialmente em demandas envolvendo vícios construtivos e desconformidades em
empreendimentos imobiliários, é ato de natureza eminentemente instrutória, cujo momento adequado de realização deve observar a regular formação da relação processual, de forma a permitir que ambas as partes atuem plenamente no contraditório.

Ainda que o Recorrente alegue que a designação liminar da perícia não implica
prejuízo
aos Recorridos
, é inegável que o deferimento antecipado dessa medida, antes mesmo da contestação e
do estabelecimento
dos pontos controvertidos, pode gerar efeitos práticos irreversíveis, sobretudo em se tratando de laudo técnico que poderá influenciar de modo determinante o julgamento do mérito.

Ademais, o
Juiz singular
não negou a produção da prova pericial de forma definitiva, mas apenas entendeu que sua designação deve ocorrer no momento oportuno, após a citação dos
Recorrido
s e o ingresso formal no processo, de modo a assegurar o devido processo legal e prevenir alegações de nulidade.

Esse
posicionamento está em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório, e encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual a designação de perícia técnica antes da formação da relação processual, ainda que justificada por eventual urgência, deve ser exceção e não regra, sob pena de violação ao devido processo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE
URGÊNCIA NEGADO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRETENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DA PROVA PERICIAL A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS QUE SOMENTE É CABÍVEL NAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 381 DO CPC. NÃO VINCULAÇÃO AO REQUISITO DA URGÊNCIA DA MEDIDA. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRA EM QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 381 DO CPC. ANÁLISE SOB A ÓTICA DA TUTELA DE URGÊNCIA.
REQUISITOS AUSENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE ANTECIPAÇÃO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 139, VI, DO CPC AO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0029165-08 .2022.8.16.0000 - Curitiba -
Rel
.
: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 26.09.2022
).(
TJ-PR - AI: 00291650820228160000 Curitiba 0029165-08 .2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Marco
Antonio

Antoniassi
, Data de Julgamento: 26/09/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2022) (sem grifos no original)

Por outro lado, quanto ao pedido de apresentação dos projetos originais e
as
built
do empreendimento, reconheço a presença dos requisitos legais do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano.

Trata-se de documentos essenciais à gestão da massa condominial e, sobretudo, à segurança dos moradores, que precisam conhecer, com exatidão, a localização de redes elétricas, hidráulicas e demais elementos construtivos, especialmente diante da iminência de ocupação das unidades.

A falta desses projetos compromete a identificação de vícios estruturais, a realização de manutenções preventivas e corretivas e pode implicar riscos concretos à integridade física e patrimonial dos condôminos.

Diante disso, mostra-se adequada a alteração parcial da decisão agravada apenas para determinar que os Recorridos apresentem os projetos originais e
os projetos
as
built
do empreendimento.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento

ao Recurso

e determino que os Recorridos apresentem os

projetos originais e os projetos
as
built
do empreendimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025